Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006199-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GISELE LOPES DA SILVA - CPF: 028.160.771-01 (AGRAVANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1006199-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GISELE LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCABÍVEL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO ALCANÇADA – AGRAVANTE COMPLETOU 21 (VINTE E UM ANOS) ANOS DE CESSAR OS ATOS CRIMINOSOS – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas nas modalidades pelas quais a agravante fora condenada, é crime permanente, haja vista que se protraiu no tempo para além da data em que a agravante ainda não tinha os 21 anos completos. Ao prosseguir com os atos até chegar à maioridade penal, passou a praticar o delito sem a menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1006199-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GISELE LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo
em execução interposto por
GISELE LOPES DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação penal nº N. 2951-71.2010.811.0086, código o 47527, a condenou, à pena de 06 (seis) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, Lei nº 11.343/06.

A defesa, em suas razões recursais, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, considerando que
a apelante contava com menos de 21(vinte e um) anos à época dos fatos,
e que por isso, o prazo prescricional seria reduzido pela metade, tendo transcorrido o prazo desde o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso (id.83293462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurs
o (id. 87552475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021